Tribunal: TJSP
Processo: 2090961-16.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Insurgência contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração e impôs multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa – Acolhimento – Intuito Protelatório – Ausência – Penalidade afastada - Não restou evidenciado intuito protelatório para ensejar a aplicação da multa insculpida no art. 1.026, §2o, do CPC,

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Insurgência contra a decisão que não conheceu dos embargos de declaração e impôs multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa – Acolhimento – Intuito Protelatório – Ausência – Penalidade afastada - Não restou evidenciado intuito protelatório para ensejar a aplicação da multa insculpida no art. 1.026, §2o, do CPC, por entender que no caso concreto, trata-se de simples prática de ato previsto na legislação - Recurso provido.*